Tribunal: TJSP
Processo: 1003992-64.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arrolamento sumário – Sentença de extinção em razão da litispendência – Insurgência do requerente, pugnando apenas pela concessão da justiça gratuita, declarando não ter condições de arcar com as custas judiciais – Recurso manifestamente intempestivo, protocolado quando já escoado o prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC – Pedido de reconsideração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arrolamento sumário – Sentença de extinção em razão da litispendência – Insurgência do requerente, pugnando apenas pela concessão da justiça gratuita, declarando não ter condições de arcar com as custas judiciais – Recurso manifestamente intempestivo, protocolado quando já escoado o prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC – Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso adequado - Requisito extrínseco de admissibilidade recursal não preenchido - RECURSO NÃO CONHECIDO.